Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-23.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0000782-23.2010.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Advogados: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA, EDUARDO ARGOLO DE ARAÚJO LIMA

APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO MILITÃO RIBEIRO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o
feito
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do
CPC
, em razão do abandono da causa. O
A
pelante alegou nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, requerendo a cassação do
decisum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve a necessária intimação pessoal do
Exequente,
para suprir omissão processual, antes da extinção do feito por abandono da causa, con
soante
exigência do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §1º, do CPC/2015 exige que, nas hipóteses de abandono da causa, a parte seja previamente intimada, pessoalmente, para suprir a omissão, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. O exame dos fólios demonstra que foram realizadas intimações válidas, tanto do Patrono do Requerente, quanto diretamente à parte, em caráter pessoal, consoante determina o art. 485, §1º, do CPC.

5. Restou certificado o decurso de prazo legal, sem manifestação do Suplicante, mesmo após a sua intimação pessoal, o que confirma a inércia processual e autoriza a extinção da lide, com base na jurisprudência do STJ.

6. A sentença está em conformidade com a legislação vigente e os precedentes dos Tribunais superiores, que condicionam a extinção da demanda à prévia intimação pessoal, requisito que foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023. TJ-BA, Apelação Cível nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.02.2019, DJe 17.09.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8004403-32.2023.805.0137, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000782-23.2010.8.05.0137
, oriundos da Comarca de
Jacobina
, tendo como Apelante o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
sendo
Apelado o
ESPÓLIO DE JOÃO MILITÃO RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.